Tribunal: TJDFT
Processo: 0001657-71.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001657-71.2020.8.07.0012 RECORRENTE: MARLON DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9o, CP. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. ACERVO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. INTUITO DE EXIMIR O RÉU DA RESPONSABILIDADE PENAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. DISPENSÁVEL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA. ANUÊNCIA DA DEFESA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A retratação da vítima em juízo, com claro intuito de minimizar a responsabilidade penal do acusado não é suficiente para amparar decreto absolutório, sobretudo quando há nos autos elementos idôneos que comprovem a versão apresentada na etapa policial, hipótese dos autos. 3. A ausência de perícia não impede o reconhecimento do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, podendo a sua ocorrência ser comprovada por outros meios de prova, situação dos autos, em que o registro do prontuário médico confirma edemas coincidentes com a declaração prestada pela vítima na Delegacia. 4. Após anuir com a dispensa de testemunha na audiência, não pode a defesa, em sede de apelação, alegar ser a oitiva imprescindível ao esclarecimento da verdade, por configurar comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 129, §9o, do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição do crime de lesão corporal, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, ressaltando a contrariedade na versão apresentada pela vítima e ausência de laudo de corpo de delito. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II– O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 129, §9o, do Código Penal. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios” (AgRg no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/2/2024). Outrossim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 5/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002